Tribunal: STF
Processo: Rcl 53316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO N. 7.755-MC. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. DESCUMPRIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A, em 9.5.2022, contra o seguinte acórdão proferido no Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0011938-57.2014.5.18.0007, pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, pelo qual teria sido descumprida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli, posteriormente confirmada pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, na Medida Cautelar na Petição n. 7.755/DF:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. MAJORAÇÃO DO SALÁRIO BÁSICO. REFLEXOS SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DO RMNR. SOBRESTAMENTO POR FORÇA DA PET. 7.755 PELO STF. INAPLICABILIDADE. Tendo em vista que os reflexos sobre a parcela ‘Complementação do RMNR’, deferidos neste feito, decorrem da majoração do salário básico dos Exequentes, a matéria em debate não versa sobre o objeto da discussão na PET. 7.755, em trâmite no col. STF. Logo, não há que se falar em sobrestamento do feito. Dá-se provimento ao agravo de petição.



    (…) Conforme já discorrido alhures, o Juízo da execução determinou o sobrestamento desta execução, em razão da decisão cautelar exarada na PET n. 7.755, nos seguintes termos: 



    ‘A sentença proferida nestes autos de ID. 554638c deferiu as diferenças em decorrência do reconhecimento da Isonomia Salarial, englobando a matéria RMNR (remuneração mínima por nível de remuneração), conforme se vê: (...)



    Assim o sendo e considerando que nos autos do Processo n° STF-Pet-7755 MC /DF foi determinada a continuidade da suspensão das ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, inclusive das ações rescisórias, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação da Suprema Corte, decido este feito até que sobrevenha decisão definitiva suspender do e. Supremo Tribunal Federal‘.



    (…) Conforme assentado, a r. sentença transitada em julgado deferiu o pagamento de reflexos das diferenças por isonomia à RMNR e outras eventuais parcelas que possuam como base de cálculo o salário.



    (…) Ato contínuo, a parcela ‘Complemento da RMNR’ tem como base de cálculo a diferença da RMNR com o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade, sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Há intenso debate pretoriano sobre a definição de quais adicionais comporiam base de cálculo do ‘Complemento da RMNR’.



    (…) Ocorre que, no presente feito, não há discussão sobre quais parcelas salariais devem compor o Complemento de RMNR. A sentença exequenda limitou-se a deferir reflexos sobre o Complemento de RMNR decorrente da majoração do salário básico dos Exequentes. 



    Assim, tem-se que a matéria sub judice versa sobre questão distinta da PET 7.755, razão pela qual não é o caso de sobrestamento.



      (…) Portanto, reforma-se a r. sentença, a fim de que se prossiga a execução. Dá-se provimento” (e-doc. 17, grifos nossos).



    Contra essa decisão, a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento.



    2. A reclamante sustenta que “a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF; (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’; (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC)” (fls. 10-11).



    Requer medida liminar, para “determinar a suspensão do processo nº 0011938-57.2014.5.18.0007 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro” (fl. 14). 



    No mérito, pede “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF” (fls. 14-15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar o Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0011938-57.2014.5.18.0007, a autoridade reclamada teria contrariado a determinação de suspensão nacional imposta pelo Ministro Alexandre de Moraes na Medida Cautelar na Petição n. 7.755.



    5. Em 27.7.2018, o então Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, deferiu medida cautelar na Petição n. 7.755 /DF, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento cuja matéria fosse referente à interpretação da Remuneração Mínima por Nível e Região – RMNR:



    “Ante o exposto, concedo a tutela postulada pela requerente, para obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRR’s nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118- 26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator” (DJe 6.8.2018). 



    Em 13.8.2018, o Relator da Petição n. 7.755/DF, Ministro Alexandre de Moraes, ratificou a decisão proferida:



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada.



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento.



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas.



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem” (DJe 15.8.2018).



    6. Consta do acórdão regional que “a sentença [transitada em julgado] proferida nestes autos de ID. 554638c deferiu as diferenças em decorrência do reconhecimento da Isonomia Salarial, englobando a matéria RMNR (remuneração mínima por nível de remuneração)” (fl. 6, e-doc. 17) e que “a parcela ‘Complemento da RMNR’ tem como base de cálculo a diferença da RMNR com o Salário Básico (SB) acrescido do Adicional de Periculosidade” (fl. 8, e-doc. 17).



    O acórdão no Agravo de Instrumento no Agravo de Petição n. 0011938-57.2014.5.18.0007 foi prolatado em 25.2.2022, portanto, após a determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Dias Toffoli e ratificada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 7.755/DF. 



    Caracterizado o descumprimento da decisão invocada como paradigma, impõe-se a suspensão da Reclamação Trabalhista n. 0011938-57.2014.5.18.0007, pois, após a determinação de suspensão, a autoridade reclamada não poderia dar continuidade à ação, para processar e julgar recurso com a mesma matéria veiculada na Petição n. 7.755/DF. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECUSA DE SOBRESTAMENTO APÓS A DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 2. A autoridade reclamada, posteriormente ao decidido na PET 7755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, indeferiu o recurso interposto pela Sociedade de Economia Mista, por meio do qual se pretendia o sobrestamento da ação trabalhista. 3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo TST-Ag-AIRR-1827- 34.2013.5.05.0161, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 41.900-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.12.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A controvérsia dos autos gira em torno do pagamento de diferenças salariais decorrentes do cômputo dos adicionais relacionadas à prestação de serviço em condições especiais dentro do limite definido pela RMNR. Dessa forma, o tema está diretamente relacionado ao objeto da PET 7.755 MC, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime. 2. Com efeito, uma vez que a determinação de suspensão nacional se estende a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, deveria o Tribunal de origem ter sobrestado o andamento processual no presente caso. Há, portanto, manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 37.480-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 3. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado. 4. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 33.812-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.5.2019).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 39.489, de minha relatoria, DJe 11.3.2020; Rcl n. 34.708, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.5.2019; e Rcl n. 41.570, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.12.2020.



    7. Pelo exposto, descumprida a determinação de suspensão nacional deferida pelo Ministro Dias Toffoli e ratificada pelo Relator da Petição n. 7.755/DF, Ministro Alexandre de Moraes, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0011938-57.2014.5.18.0007.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora